Tribunal: STF
Processo: ARE 1424404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CARGA TRIBUTÁRIA INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERNAS E DE IMPORTAÇÃO COM VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS PROMOVIDAS PELAS CONCESSIONÁRIAS. PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO CORRELATA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO. LEGALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE RESULTOU NA DIMINUIÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA NO CURSO DO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL REMANESCENTE NO QUE CONCERNE AO INTERVALO DE TEMPO EM QUE VIGENTE O AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBLIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI POSTERIOR, QUE NÃO TEM NATUREZA INTERPRETATIVA, NOS TERMOS DO CTN. SENTENÇADENEGATÓRIA MANTIDA.



    1. O caso versa sobre a suposta ilegalidade da majoração da alíquota do ICMS incidente nas operações internas e de importação com veículos automotores promovidas pelas empresas concessionárias, a partir da edição da Lei Estadual n. 16.177/2016, que resultou no aumento da carga tributárianaquelas operações.



    2. A mesma lei que aumentou a alíquota do ICMS determinou o recálculo das cargas tributárias de acordo com o novo percentual da alíquota, restando legal, portanto, o aumento da carga tributária em questão, ainda mais porque atende o disposto na cláusula primeira do Convênio ICMS 52/1995, istoé, de nunca ser inferior a 12%.



    3. No curso do processo, entretanto, lei superveniente fez retornar a carga tributária incidente nas operações em questão, todavia, não tem o condão de retroagir seus efeitos visto não se tratar de lei interpretativa, nos moldes em que delineados pelo art. 106, I, do CTN.



    4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente